Tribunal: TJDFT
Processo: 0733288-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Tendo o juízo de origem postergado a decisão sobre o pedido de tutela de urgência subsidiário para depois da oferta de contestação, patente a inviabilidade do exame da matéria por este órgão revisor, substituindo ao juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
2. Agravo interno conhecido e não provido.